Tribunal: TJPA
Processo: 0134639-36.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0134639-36.2015.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: CARMEN CARDOSO SALDANHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL NAS MESMAS CONDIÇÕES DOS EMPREGADOS ATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela UNIMED Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais proposta por CARMEN CARDOSO SALDANHA. A sentença determinou a reintegração da autora no plano de saúde empresarial, nas mesmas condições de cobertura e custos aplicáveis aos empregados ativos, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se a parte autora tem direito à manutenção no plano de saúde empresarial nas mesmas condições de cobertura e custos aplicáveis aos empregados ativos após a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa; (ii) se o valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 30 da Lei nº 9.656/1998 assegura ao trabalhador demitido sem justa causa o direito de manutenção como beneficiário do plano de saúde coletivo, nas mesmas condições de cobertura assistencial que possuía durante a vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral.

4. A criação de segmento diferenciado para inativos é considerada ilícita, conforme decidido no Tema Repetitivo nº 1.034 do STJ, que exige a igualdade de condições entre ativos e inativos no plano de saúde coletivo, admitindo-se diferenciação apenas por faixa etária contratada para todos os beneficiários.

5. A conduta da ré ao promover alterações unilaterais nos custos e condições do plano de saúde configura prática abusiva, sendo vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

6. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais se mostra razoável, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além do caráter punitivo-pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O art. 30 da Lei nº 9.656/1998 garante ao trabalhador demitido sem justa causa o direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura e custos aplicáveis aos empregados ativos, desde que assuma o pagamento integral; 2. A criação de condições diferenciadas para beneficiários inativos constitui prática ilícita, em desacordo com o disposto no Tema Repetitivo nº 1.034 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 9.656/1998, art. 30; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, IV, e 51, IV; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.034; TJ-SP, Apelação Cível nº 1064238-02.2023.8.26.0100; TJ-MG, Apelação Cível nº 5098882-31.2022.8.13.0024; TJ-RJ, Apelação nº 0007390-78.2021.8.19.0002.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0134639-36.2015.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: CARMEN CARDOSO SALDANHA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de sentença (id. 19480807) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que
julgou procedentes os pedidos da exordial,
nos autos da AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA proposta por CARMEN CARDOSO SALDANHA
.

Transcrevo a parte dispositiva da r. sentença (id. 19480807):

“...

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA nos presentes autos e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para condenar a ré UNIMED BELÉM- Cooperativa de Trabalho Médico a: I) REINTEGRAR a autora e seus dependentes no mesmo plano de assistência médica coletivo fornecido aos empregados ativos (PLANO EMPRESARIAL), nas mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, com igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitida a diferenciação por faixa etária que tenha sido contratada para todos os beneficiários (ativos e inativos), incumbindo à autora o custeio integral da mensalidade, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador. II) Pagar à autora, a título de dano moral, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1%; e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

CONDENO A RÉ às custas judiciais e aos honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor total da causa, nos termos do art. 85 do CPC. “

Em suas razões recursais (id. 19480808), a apelante sustém, em suma, a ausência de ilicitude na conduta da recorrente em migrar a parte autora para um plano de saúde de ex-empregados/inativos nas mesmas condições e a inexistência de violação moral a ser indenizada e/ou a redução do
quantum
arbitrado. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em se averiguar a possibilidade de assegurar à parte autora/apelada à manutenção no plano de saúde como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.

O art. 30 da Lei nº 9.656/98 dispõe que “
ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”.

A norma transcrita garante ao trabalhador demitido sem justa causa e ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assumam o pagamento integral.

A lei não autoriza a criação de segmento diferenciado para inativos, de modo que a RN 279 da ANS cede passo ao teor da lei ordinária, mais favorável à parte consumidora. Ilícita, portanto, a modificação dos valores e enquadramento em plano com condições e coberturas diversos, sob pena de conferir-se chancela à burla ao disposto na Lei de regência.

A questão já está sedimentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.034, que definiu as seguintes teses jurídicas, entre elas:

“...

b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador."

No mesmo sentido os Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. PLANO SAÚDE. DIREITO DE PERMANÊNCIA NAS MESMAS CONDIÇOES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO ASSEGURADO POR LEI. SEGMENTO PARA INATIVOS QUE REPRESENTA BURLA À DISCIPLINA LEGAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - RI: 10018037520198260538 SP 1001803-75.2019.8.26.0538, Relator: Wyldensor Martins Soares, Data de Julgamento: 25/02/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 25/02/2021)

Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Autor demitido sem justa causa. Pretendida manutenção do autor no plano de saúde, nas mesmas condições dos funcionários da ativa. Distinção entre servidores ativos e inativos. Custeio integral dos valores devidos pela autora. Distinção na forma de custeio dos planos de saúde não admitida, conforme entendimento firmado no julgamento do Tema 1034 pelo STJ. Manutenção da autora no plano de saúde, nas mesmas condições dos funcionários ativos. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso da ré. (TJ-SP - Apelação Cível: 10642380220238260100 São Paulo, Relator: Gilberto Franceschini, Data de Julgamento: 27/08/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 1), Data de Publicação: 27/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE - APOSENTADORIA - POSSIBILIDADE - MESMAS CONDIÇÕES DA ATIVA - CONDICIONADA À ASSUNÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL. O artigo 31 da Lei nº 9.656/1988 garante aos inativos a permanência em plano de saúde coletivo, nas mesmas condições de cobertura assistencial e prestação de serviço, mantida a igualdade de modelo de pagamento e valor de contribuição, desde que arque com o pagamento integral (Tema 1.034 dos recursos repetitivos). (TJ-MG - Apelação Cível: 50988823120228130024, Relator: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 13/09/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2024)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EX-FUNCIONÁRIA APOSENTADA. Sentença de procedência do pedido inaugural. Irresignação da requerida. Fornecimento de planos de saúde distintos para ativos e inativos quanto à forma de custeio. Ausência de paridade de condições. Inobservância do disposto no art. 31 da Lei nº 9656/98. Tema Repetitivo nº 1.034 do C. STJ que estabelece a inserção de ativos e inativos em plano de saúde coletivo único, com as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço. Direito da autora de ser mantida no plano dos ativos, mediante pagamento integral da mensalidade, corretamente reconhecido. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10027101620238260019 Americana, Relator: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 09/10/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2024)

Nesse cenário, a parte autora faz jus à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições da vigência do contrato de trabalho extinto, devendo custear o valor integral do plano, pelo que escorreita a r. sentença neste aspecto.

Dessa forma, observa-se que a conduta da parte apelante extrapolou o mero descumprimento de obrigações contratuais, caracterizando ação ilícita cujos reflexos são danosos à integridade moral da parte recorrida, especialmente se considerado que o contrato em questão se refere à assistência médica.

Assim, superada a questão atinente ao reconhecimento da atuação ilícita da parte demandada e da configuração de dano moral, passa-se a enfrentar a questão relativa à verba indenizatória.

A indenização por dano moral possui um caráter punitivo e pedagógico, a fim de evitar a repetição da conduta da parte requerida, impingindo-lhe um proceder mais diligente.

Considerando-se, no caso concreto, como parâmetros para a fixação da indenização a situação vivenciada pela parte autora e a culpa da demandada, bem como tendo em vista as condições econômicas e sociais de ambas as partes,
mostra-se razoável e proporcional o
quantum
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixados pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos morais,
eis que atende aos parâmetros utilizados pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTCIPADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE MANTER O EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA VALORES DIFERENCIADOS PARA EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 30 DA LEI 9656/98 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em se averiguar a possibilidade de assegurar ao autor/apelado a manutenção no plano de saúde como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho. 2. Consta das razões deduzidas pela operadora de saúde/ora apelante que, a parte requerida tenta induzir o Juízo a erro ao asseverar que o conceito de “mesmas condições de cobertura assistencial” fizesse referência também aos valores pagos como contraprestação enquanto era funcionário da empresa, bem assim, que a empresa ex-empregadora do requerido, ora apelado, teria optado em manter um Plano Exclusivo para ex-empregado demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, de forma que poderia ocorrer reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, aplicando-se ao caso o artigo 19 da RN 279/2011. 3. Analisando os autos, verifica-se tratar, sobretudo, de contrato firmado entre administradora de plano de saúde e entidade empresarial, sendo que a última oferece tal plano de assistência privado a seus empregados. Desse modo, tal pacto fora firmado entre empregador e plano de saúde, enquanto suas contribuições mensais são financiadas em parte pelo tomador de serviço e em outra parte pelo prestador de serviço. ght: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 4.0cm; text-align: justify; line-height: 150%;" >= "font-size: 12pt; line-height: 150%;">4. Desse modo, observa-se que o debate recursal se refere ao direito de permanência dos beneficiários de plano de saúde empresarial em caso de demissão sem justa causa, matéria essa prevista no art. 30 da Lei nº 9.656, a qual já fora regulamentada pela RN nª 279/2011 da ANS e hoje se encontra disposta na RN nª 488/2022 do mesmo órgão regulador. 5. De outra forma, e conforme o segundo argumento anterior, importante observar conforme a interpretação jurisprudencial do Superior Tribunal Federal acerca do tema, o qual já decidiu pelo afastamento da possibilidade de separação entre planos de saúde de funcionários ativos e inativo, pois, não realizaria a distinção entre esses funcionários, apenas exigindo que aqueles inativos deveriam assumir o pagamento integral do plano de saúde. 3. Na hipótese, resta configurada a falha na prestação do serviço, tendo a conduta da requerida, ora apelante extrapolado o mero descumprimento de obrigações contratuais, caracterizando ação ilícita cujos reflexos são obviamente danosos à integridade moral do apelado., restando assim, caracterizado o dever de indenizar.
5. Quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se encontra em conformidade com os ditames legais.
4. Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido, na esteira do parecer ministerial, para manter in totum a sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recursos de APELAÇÃO, tendo como apelante UNIMED BELÉM DE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e como apelado ANDERSON COELHO DA SILVA. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém/PA, 22 de agosto de 2023 MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0136577-66.2015.8.14.0301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR DO CONTRATO. DIREITO À MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO SEGUNDO RÉU. É assente na jurisprudência desta Corte e do STJ que após o falecimento do titular do plano de saúde coletivo, os dependentes podem permanecer no plano contratado, nas mesmas condições, porém arcando com a integralidade do valor da mensalidade. Assim, imperativa a manutenção do plano de saúde em favor do autor nos moldes originariamente pactuados. Súmula Normativa 13/2010 da ANS que garante aos dependentes, desde que assumam o pagamento das mensalidades, a manutenção do plano nas mesmas condições contratuais após o período de remissão. O consumidor tem o direito de manter a sua condição de beneficiária, nos mesmos moldes da cobertura que já usufruía quando a titular era viva. Aplicação do § 3º do artigo 30 da Lei nº 9.656/1998. Dano moral configurado. A cláusula que impõe o cancelamento do plano após a remissão é abusiva, contrariando expressa disposição legal, bem como súmula normativa da agência reguladora responsável pelo setor de planos de saúde.
O desassossego e abalo psicológico experimentado pela autora diante da incerteza quanto à continuidade dos cuidados de sua saúde nos moldes até então prestados, por não lhe ter sido facultada a permanência no plano do qual era beneficiária, enseja reparação por dano moral, o qual decorre in re ipsa. Valor arbitrado de R$ 3.000,00 que observou o princípio da razoabilidade e não comporta redução.
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0007390-78.2021.8.19.0002 202400126820, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/04/2024, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR, Data de Publicação: 02/05/2024)

Dessa forma, não merece modificação a decisão do juízo singular.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso da parte demandada, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025